Tribunal: TJDFT
Processo: 0710710-85.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0710710-85.2018.8.07.0018 RECORRENTE: ANTONIO CARLOS DIB DE SOUSA E SILVA RECORRIDO: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Tendo em vista a decisão de negativa de seguimento do recurso especial interposto pela CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, revela-se prejudicado o apelo constitucional adesivo manejado por ANTÔNIO CARLOS DIB DE SOUSA E SILVA. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recurso adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal, de modo que, inadmitido o recurso principal e inexistindo recurso contra a inadmissão, o recurso especial adesivo fica prejudicado, nos termos do art. 997, § 2o, do CPC/2015” (AgInt no AREsp 1511045/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). À título de reforço: “O recurso adesivo está subordinado ao recurso principal, assim, negado seguimento ao recurso especial principal, decisão da qual não se recorreu, inadmissível a pretensão de se determinar o prosseguimento do recurso especial adesivo independentemente do recurso especial principal (AgRg no Ag. 1.367.835/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 18.4.2011) (AgInt no AREsp 1152351/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 3/12/2020). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Por fim, conforme requerido na petição de ID 22107380, determino que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado CLÁUDIO PEREIRA DE JESUS – OAB/DF 14.905, e que seja desabilitado o advogado STHEFANO BRITO DA SILVA CARNEIRO DOS SANTOS – OAB DF 58407-A. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019